Tribunal: TJSP
Processo: 1038850-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Nulidade da sentença não verificada - Ilegalidade da cobrança do seguro "garantia mecânica", porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Nulidade da sentença não verificada - Ilegalidade da cobrança do seguro "garantia mecânica", porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial mantida – Recursos improvidos.